Tribunal: TJMT
Processo: 1004266-45.2025.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004266-45.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRIMAVERA INDUSTRIA IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE ALHO LTDA - CNPJ: 24.296.161/0001-32 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), L S S MIRANDA LTDA - CNPJ: 41.193.471/0001-40 (RECORRIDO), VINICIUS HENRIQUE NAVAS - CPF: 349.350.448-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pessoa jurídica demandada em ação de cobrança proposta perante o Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT, relativa ao pagamento parcial de notas fiscais referentes à venda de produtos hortifrutigranjeiros. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 55.600,00, e julgou improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o recurso é deserto em razão da ausência de preparo; e
(ii) estabelecer qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação de cobrança — o domicílio do réu (Rondonópolis/MT) ou o local indicado pelo autor (Primavera do Leste/MT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a preliminar de deserção, pois houve deferimento de justiça gratuita à recorrente, o que a isenta do recolhimento do preparo recursal, conforme art. 98, §1o, VIII, do Código de Processo Civil.

4.

Nos termos dos arts. 53, III, “a”, do CPC, e 4o, I, da Lei no 9.099/95, é competente para a ação de cobrança o foro do domicílio do réu, salvo estipulação em contrário.

5.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça consolida o entendimento de que, nas ações de cobrança ajuizadas contra pessoa jurídica, prevalece o foro de seu domicílio.

6.

A escolha de comarca diversa, sem justificativa válida impõe o reconhecimento da incompetência territorial.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo a ação nos seguintes termos:

1.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, para condenar a Requerida
L S S MIRANDA LTDA
ao pagamento do valor de
R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil e seiscentos reais)
, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação ou interpelação extrajudicial.

2.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
formulado pela Requerida.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e honorários de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995.”

O processo teve origem em ação de cobrança referente a notas fiscais de produtos hortifrutigranjeiros vendidos pela recorrida à recorrente, que teria efetuado apenas pagamento parcial da dívida.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo de Primavera do Leste-MT, argumentando que seu domicílio é em Rondonópolis-MT. No mérito, alega que os produtos entregues apresentavam vícios de qualidade, tornando-os impróprios para revenda, motivo pelo qual foram devolvidos. Afirma que a recorrida protestou indevidamente os títulos, causando-lhe danos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto.

Em contrarrazões, a recorrida argumenta, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo e indeferimento da justiça gratuita. No mérito, defende a manutenção da sentença, afirmando que não houve comprovação de vícios nos produtos ou devolução formal das mercadorias.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004266-45.2025.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente(s):

L S S Miranda Ltda

Recorrida(s):

Primavera Industria Importação Exportação e Comércio Atacadista de Alho Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Colendos Pares,

A recorrida suscita preliminar de deserção do recurso por ausência de preparo. Contudo, considerando o deferimento da justiça gratuita à recorrente, afasto a preliminar de deserção, reconhecendo a isenção do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1o, VIII do CPC.

É como voto.

- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Colendos Pares,

A recorrente insiste na tese de incompetência territorial, alegando que a demanda deveria ter sido proposta em Rondonópolis-MT, seu domicílio.

Cabe, portanto, definir qual o foro competente para processar e julgar a presente demanda: se o de Rondonópolis-MT, local do domicílio do réu ou o de Primavera do Leste-MT.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente/reclamada tem sede em Rondonópolis-MT, conforme comprovado pelos documentos juntados, e não há qualquer cláusula contratual que estabeleça foro diverso para o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, estabelecem os artigos 53, III, a), do Código de Processo Civil, e 4o, I, da Lei n; 9.099/95,
in verbis
:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a)

onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

É nesse sentido a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPETÊNCIA - FORO DO LOCAL ONDE DEVA SER CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - LUGAR DO PAGAMENTO - DOMICÍLIO DO DEVEDOR. De acordo com o artigo 53, III, d, do CPC, para julgamento da ação que exigir cumprimento de obrigação, é competente o foro do local onde essa deve ser satisfeita.
O lugar do pagamento, salvo estipulação em contrário, é o do domicílio do devedor, nos termos do artigo 327, do CC.

(TJ-MG - AI: 10000204674790001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA DO ARTIGO 4o, I DA LEI 9 .099/95. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA JULGAMENTO DA LIDE.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001805-73 .2019.8.16.0204 - Curitiba - Rel .: Juíza Camila Henning Salmoria - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J. 25 .05.2020)

(TJ-PR - CC: 00018057320198160204 PR 0001805-73.2019.8 .16.0204 (Acórdão), Relator.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU . INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, I, DA LEI 9.099/95.
RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL . ENUNCIADO 89 DO FONAJE. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART . 51, III, DA LJE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0004413-94 .2018.8.16.0037 - Campina Grande do Sul - Rel .: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 25 .05.2020)

(TJ-PR - RI: 00044139420188160037 PR 0004413-94.2018.8 .16.0037 (Acórdão), Relator.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 25/05/2020, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/05/2020)

A mera alegação de que o pagamento deveria ser realizado na sede da empresa autora não é suficiente para afastar a regra geral de competência. Dessa forma, deve ser acolhida a preliminar de incompetência territorial, uma vez que a competência para processar e julgar a presente demanda é do Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, domicílio da parte recorrente/reclamada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, ACOLHO A PRELIMINAR de incompetência territorial, ANULO a sentença proferida, e DETERMINO a remessa dos autos para a Comarca de Rondonópolis-MT para regular distribuição nos Juizados Especiais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025